Tribunal: TJMT
Processo: 0004679-66.2018.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004679-66.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FLAVIO ROBERTO MAMEDES CABRAL - CPF: 013.166.611-80 (APELADO), MARTA STREGE - CPF: 033.636.061-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, INCISO IV, DO CPC/2015) - INTIMAÇÃO PESSOAL –NECESSIDADE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1o, DO CPC) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), ante a falta de resposta do autor a comando judicial para promover o pagamento das diligências requeridas, o que caracteriza abandono da causa.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã, que nos autos da Ação Monitória (n.0004679-66.2018.8.11.0087)

movida em desfavor de FLAVIO ROBERTO MAMEDES CABRAL e outro, que integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id. 188734667) JULGOU EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo na r.sentença houve extremo rigor e consequente equivoco na extinção do feito fundada na constatação de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Sustenta que a sentença proferida está totalmente eivada de mácula, considerando-se os andamentos e despachos proferidos no curso do processo, pois, conforme determina o Código de Processo Civil, para a extinção da ação ante a ausência de andamento, necessário se faz a intimação pessoal da parte para prover o adequado andamento ao feito no prazo de 48 horas, o que não ocorrera no presente caso.

Alega equívoco quanto ao fundamento do decreto de extinção porque eventual desinteresse da parte em comprovar a publicação do edital que lhe competia para possibilitar o andamento do feito, não se confunde com a ausência de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que a para a extinção do processo prescinde da intimação pessoal da parte.

Menciona que “o recorrente é credor do recorrido, de modo que o maior interessado em prosseguir com a demanda é o credor; que a extinção do processo fundada no abandono de causa não pode prescindir do elemento subjetivo, ou seja, a induvidosa desídia processual do autor”.

Aduz que jamais teve interesse em não dar andamento ao feito, até porque está a procura do recebimento de seu crédito, fruto de seu patrimônio.

Requer o recebimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a r.sentença, pelos motivos aqui expostos.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã, que nos autos da Ação Monitória (n.0004679-66.2018.8.11.0087)

movida em desfavor de FLAVIO ROBERTO MAMEDES CABRAL e outro, que integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id. 188734667) JULGOU EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

O recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC.

Da análise do conjunto probatório dos autos, a meu ver, o apelo comporta o provimento desejado, senão vejamos:

A ação de execução ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, foi extinta, sem julgamento do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, decorrente do não atendimento à ordem de recolhimento das custas para realização da das diligencias requeridas, de forma a possibilitar a citação da parte contrária. A decisão restou fundamentada no artigo 485, IV, do CPC.

Anteriormente à decisão recorrida, o Banco exequente foi intimado, para efetuar o pagamento das custas da pesquisa de acordo com a TABELA B, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, ITEM 4, anexa à Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020., id. 188734660 - Pág. 1, tendo manifestado nos autos e juntado comprovante de pagamento (id.

188734661 e 188734663).

Em seguida, o feito foi impulsionado determinando a intimação da parte autora, na pessoa de seu (s) advogado(s), para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da (s) diligência(s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do Mandado, e, desta intimação, permanecido inerte, sobrevindo a extinção do feito.

Pois bem.
De plano, tenho que a extinção do feito deveria ter sido amparada no inciso III do artigo 485 do CPC e não no inciso IV, à medida que deixou a parte exequente de promover ato e diligência que lhe incumbia, no caso, o pagamento de guia, forma de possibilitar as diligências requeridas pelo exequente.

Desta feita, no caso, não se observa ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas sim possível abandono da causa e, como tal, anteriormente à extinção do feito deveria a parte exequente ter sido intimada pessoalmente para o suprimento da falta do pagamento da condução, nos termos que define o §1o do artigo 485 do CPC, e isso não se observa nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DA CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTO ESSENCIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC/15. A extinção do feito deveria ter sido amparada no inciso III do artigo 485 do CPC e não no inciso IV, porquanto deixou a parte exequente de promover ato e diligência que lhe incumbia, no caso, o pagamento de condução, forma de possibilitar a citação da parte contrária. Não se observa ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas sim abandono da causa e, como tal, anteriormente à extinção do feito deveria a parte exequente ter sido intimada pessoalmente para o suprimento da falta do pagamento da condução, nos termos que define o § 1o do artigo 485 do CPC, e isso não se observa nos autos.Vício já suprido pela parte exequente com o recolhimento das custas da condução do Oficial de Justiça.Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem para prosseguimento. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível, No 50427457620228210001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-06-2023)

Apelação – Execução - Extinção do processo, após manifestação do autor pleiteando citação do executado por oficial de justiça, que já havia sido deferida, sem comprovação do recolhimento das custas necessárias – Cogente, no entanto, a prévia intimação pessoal do exequente, para promoção de andamento ao feito, em ocasião anterior à extinção (artigo 485, inciso III, do CPC) - Não há se falar na inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, vez que a inércia referida não se enquadra em casos de condições da ação – Precedentes – Decisão anulada – Recurso provido. (TJSP;

Apelação Cível 1004891-23.2023.8.26.0008; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2024; Data de Registro: 27/02/2024)

Vale destacar que a parte comprovou recolhimento de “Guia de pesquisa” id. 188734662, trazendo aos autos a comprovação do pagamento (id. 188734663) nada restando certificado a esse respeito.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo, a fim de desconstituir a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024